Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704330-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, WAGNER NASCIMENTO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora